Tribunal: TJPA
Processo: 0801621-70.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801621-70.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA TEREZA SOARES GOUDINHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801621-70.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA TEREZA SOARES GOUDINHO

Advogado do(a) APELANTE: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - MA12234-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - PA28178-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NA INTEGRALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801621-70.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA TEREZA SOARES GOUDINHO

Advogado do(a) APELANTE: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - MA12234-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - PA28178-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA TEREZA SOARES GOUDINHO
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID 14442193) que o apelado exerce a cobrança da tarifa bancária “pacote de Cesta B. EXPRESSO” e que não foi cumprido o dever de informação por parte do recorrido, pois não informou que as tarifas seriam cobradas e quais os valores destas, indo de encontro ao que dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o convênio firmado entre o banco apelado e o INSS prevê a abertura de conta para recebimento de benefício sem a cobrança de tarifas e que utiliza a conta bancária somente para recebimento do benefício previdenciário.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 14442216) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora em litigância de má-fé, no importe de 10% do valor da causa, além de custas e honorários, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Em suas razões recursais (ID 14442221), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que não contratou o serviço referente à tarifa bancária indicada na inicial em sua conta bancária e tampouco utilizou os serviços disponibilizados, pugnando ainda pela reforma da sentença em relação a sua condenação em honorários advocatícios e litigância de má-fé.

Contrarrazões em petição de ID 14442224 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança da tarifa bancária “pacote Cesta B. EXPRESSO”, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante se utilizou do serviço por quase 02 (dois) anos, sem apresentar qualquer reclamação no tocante à disponibilidade dos valores, sendo recorrente a utilização do serviço disponibilizado
.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão à apelante.

Ora, é evidente que a recorrente utilizou o serviço denominado Cesta Bradesco Expresso 5, com mensalidade de R$ 25,20 (vinte e cinco reais e vinte centavos), conforme o termo de adesão acostado no ID 14442215, devidamente assinado pela recorrente, em janeiro de 2020.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, a recorrente aderiu ao serviço de tarifas, optando por uma das modalidades constantes do pacto, inclusive se utilizando durante vários anos e agora, com a cobrança dos valores inerentes a ele e posterior impugnação do serviço que lhe foi concedido, incorre em comportamento contraditório.

Em verdade, não é aceitável que a autora, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante quase dois anos, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da negociação entabulada.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PACOTE DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO CONFIRMADA - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - LEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. - Nos termos da Súmula 297 do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" - Para que o titular mantenha conta corrente em instituição financeira, o Banco Central permite a cobrança de tarifas para prestação de serviços, como previsto nos arts. 1º e 8º da Resolução 3.919/2010 - Não restando configurada abusividade ou ato ilícito praticado pela instituição financeira e, sendo válida a manifestação de vontade do contratante, não há que se falar em abusividade da cobrança de tarifa bancária correspondente a pacote de serviços contratado. (TJ-MG - AC: 10000210908869001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)

O certo é que a apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

A consumidora, somente após fazer uso, por quase dois anos, dos valores disponibilizados, pleiteia ao Judiciário a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Ressalto, que a autora ajuizou a ação decorridos quase
dois anos após o início da utilização voluntária do pacote de serviços
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que a consumidora possuía plena ciência da relação bancária existente. O longo período de utilização do serviço, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua existência, concordância do consumidor e validade.

Como se vê, a sentença vergastada que julgou improcedente o pleito exordial está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado à apelante em sua conta bancária.

Acrescento, que a apelante não nega que a conta bancária, onde foi disponibilizado o serviço questionado, é de sua titularidade, de maneira que a utilização do referido serviço se mostra induvidosa, em especial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora.

Dessa forma, restou demonstrado que a negociação foi, de fato, aceita pela recorrente quando fez uso do serviço, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Por conta da comprovação da efetiva adesão aos serviços, a consumidora, ora apelante, foi condenada por litigância de má-fé.

Ora, por tudo o já exposto, mantenho a condenação da autora à pena por litigância de má-fé, pois restou comprovado que contratou os serviços de tarifa junto ao banco e pactuou livremente o contrato. Portanto, a conduta da autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Com efeito, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC (questão de ordem pública) e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão de 10% para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, porém reduzo de ofício a multa aplicada por litigância de má-fé de 10% para o percentual de 2% sobre o valor da causa, por se tratar de questão de ordem pública.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023